Tribunal: STF
Processo: RE 421547
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: DESPACHO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO POR TITULAR DE CONTA VINCULADA AO FGTS. AGRAVO REGIMENTAL
 INTERPOSTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM
RECORRER.
Não havendo sucumbência, nesta instância, não há
interesse em recorrer por parte da empresa pública.
Agravo
regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação da parte recorrente a pagar multa de dez por cento
sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do agravado, nos
termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.